Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. agravo interno no agravo de instrumento. indeferimento do efeito suspensivo. agravo interno prejudicado. conversão da obrigação em perdas e danos. possibilidade. ausência de comprovação do efetivo cumprimento da obrigação. impugnação ao cumprimento de sentença. ausência de indicação do valor correto e de planilha de cálculo. rejeição liminar. possibilidade. agravo de instrumento conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADO contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.
2. Recursos próprios, tempestivos e dispensados de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67018743 e 66289246).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o efeito suspensivo perdeu o objeto, bem como a possibilidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. De início, pontua-se que o agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, conforme precedentes do E. TJDFT. Agravo interno prejudicado.
5. Em consulta ao processo de origem, observa-se que as partes entabularam acordo nos seguintes termos: “a AZUL, por mera liberalidade, compromete-se a disponibilizar através do e-mail: rafaelvitale79@gmail.com, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, o envio de 4 (quatro) vouchers à parte autora, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa (exceto multitrechos e STOPOVER) com validade de 18 (dezoito) meses da data em que este acordo foi celebrado para realização da viagem de ida e volta” (ID 167361531). O trânsito em julgado foi certificado no ID 173495108. Em 07/11/2023, o exequente apresentou petição pleiteando o cumprimento de sentença. O executado alegou que o cumprimento da obrigação ocorreu em 20/10/2023, conforme petição de ID 180291735. Em ID 189592298, o agravante foi instado a expressamente juntar aos autos os 4 vouchers disponibilizados para o exequente, sob pena de conversão de perdas e danos, mantendo-se inerte (aba de expedientes eletrônicos registra que a expedição eletrônica ocorreu em 12/03/2024 08:02:13, ao passo que o sistema registrou ciência em 22/03/2024 23:59:59). Em seguida, houve conversão da obrigação em perdas e danos, conforme ID 193635234. Ato contínuo, ID 209126432, o agravante apresentou ‘embargos à execução’, alegando que o valor fixado à título de perdas e danos implicaria em enriquecimento ilícito do exequente.
6. Do exposto, percebe-se que não houve comprovação do cumprimento da obrigação, mesmo porque não é possível aferir a disponibilidade dos 4 vouchers mediante o mero print de e-mail enviado ao autor, ainda que nele conste um link para acesso e validação dos vouchers. Ressalta-se que não há impedimento para que o agravante promovesse a juntada individual dos vouchers, devendo arcar com sua inércia. Assim, foi correta a conversão da obrigação em perdas e danos.
7. Em reforço, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ainda, preconiza o parágrafo 5o que, na hipótese de alegação de excesso de execução, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
8. Como se observa da impugnação do agravante, não há indicação do valor correto, assim como não há demonstrativo de cálculo, tratando-se de objeção genérica, de modo que cabível a rejeição liminar, nos termos da decisão proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 525.